Tribunal: STF
Processo: Rcl 55835
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-08
Data de publicação: 2023-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. RE Nº 598.677-RG/RS; TEMA RG Nº 456. DISCUSSÃO NESTA VIA SOBRE A APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE.  USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional formalizada por Genus Distribuidora de Cosméticos Ltda., contra decisão proferida pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo nº 1000208-32.2017.8.26.0014, que negou seguimento a recurso extraordinário, ante a aplicação do firmado no RE nº 598.677-RG/RS (Tema nº 456 do ementário da Repercussão Geral), em alegada usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal.

 2.	A reclamante narra que, na origem, trata-se de embargos à execução fiscal proposta contra si, pelo Estado de São Paulo, referente ao não recolhimento de ICMS. Aduz que os embargos foram acolhidos, em parte, porém, em sede de apelação, o TJSP deu provimento, em parte, ao recurso da Fazenda Pública, reconhecendo a “incorreção da aplicação da alíquota de 18% sobre a base de cálculo para fins de imposição do imposto devido” (e-doc. 8, p. 1). Afirma que opôs embargos de declaração, os quais, porém, foram rejeitados (e-doc. 8, p. 30).

 3.	Alude à negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto (e-doc. 10, p. 17-18), com base no art. 1.030, inc. I, al. "b", do CPC,  considerada a tese de julgamento fixada por esta Suprema Corte no RE nº 598.677-RG/RS, Tema RG nº 456. Assevera ter interposto agravo interno, o qual foi improvido, e embargos de declaração, rejeitados.

 4.	Alega que a autoridade reclamada aplicou de forma equivocada a decisão proferida no referido paradigma, ao não enfrentar a questão atinente à necessidade de que a substituição tributária progressiva do ICMS precisaria de edição de lei complementar federal.

 5.	Requer a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada.

É o relatório.

Decido.

 6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 8.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

 9.	Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único), diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.

 10.	No caso em tela, o Tribunal do Estado de São Paulo, em sede de apelação, proferiu acórdão assim ementado (e-doc. 7, p. 36; grifos nossos):

“APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal - Autuação decorrente do não pagamento de ICMS devido em operações interestaduais, em regime de substituição tributária – Preliminares de intempestividade da impugnação fazendária e de nulidade do procedimento administrativo rejeitadas - Validade da notificação eletrônica no Domicílio Eletrônico do Contribuinte Substituição tributária - O recolhimento antecipado do ICMS está em consonância com os preceitos constitucionais e legais que regem a matéria - Imposto devido na data de entrada da mercadoria no Estado paulista Art. 426-A, do RICMS c.c. art. 2º, § 3º, da Lei Estadual nº. 6.374/89 e arts. 7º e 8º, da LC nº. 87/96 - Inocorrência de ofensa ao princípio da não cumulatividade - Todavia, tratando-se a apelante de empresa do ramo atacadista, cabível a redução da base de cálculo do imposto, nos termos do art. 34, anexo II, do RICMS -   Sentença parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido.”

 11.	Posteriormente, o Presidente da Seção de Direito Público negou seguimento ao recurso extraordinário, sob os seguintes termos (e-doc. 10, p. 17-18):

“(...) No que diz respeito à questão referente a possibilidade de cobrança antecipada de ICMS, no regime de substituição tributária, relativamente à diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a alíquota interestadual, no julgamento do RE nº 598.677/RS, Tema 456 do STF, publicada no DJe de 05/05/2021, o Col Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: 
“A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal.”
(...)
Dessa forma, com relação ao tema decidido em sede de repercussão geral, com base no que dispõe o art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso de fls. 708/738.”

 12.	Por fim, ante o agravo interno interposto, transcrevo a ementa conferida à decisão reclamada (e-doc. 11, p. 26):

“AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. - A questão referente à cobrança antecipada de ICMS no ingresso de mercadorias adquiridas em outro ente da federação é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case RE n. 598.677/RS, Tema n. 456/STF. Nega-se provimento ao recurso.” 

 13.	Pois bem. No julgamento do RE nº 598.677-RG/RS (Tema RG nº 456), o Supremo Tribunal Federal consolidou a tese de que “A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal”. Confira-se a ementa do julgamento paradigma: 

“Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. ICMS. Artigo 150, § 7º, da Constituição Federal. Alcance. Antecipação tributária sem substituição. Regulamentação por decreto do Poder Executivo. Impossibilidade. Princípio da legalidade. Reserva de lei complementar. Não sujeição. Higidez da disciplina por lei ordinária. 
1. A exigência da reserva legal não se aplica à fixação, pela legislação tributária, de prazo para o recolhimento de tributo após a verificação da ocorrência de fato gerador, caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida. Isso porque o tempo para o pagamento da exação não integra a regra matriz de incidência tributária. 
2. Antes da ocorrência de fato gerador, não há que se falar em regulamentação de prazo de pagamento, uma vez que inexiste dever de pagar.
3. No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal. 4. Com a edição da Emenda Constitucional nº 3/93, a possibilidade de antecipação tributária, com ou sem substituição, de imposto ou contribuição com base em fato gerador presumido deixa de ter caráter legal e é incorporada ao texto constitucional no art. 150, § 7º. 
5. Relativamente à antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária. 
6. Somente nas hipóteses de antecipação do fato gerador do ICMS com substituição se exige, por força do art. 155, § 2º, XII, b, da Constituição, previsão em lei complementar. 
7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” 
(RE nº 598.677-RG/RS, Tema RG nº 456, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 29/03/2021, p. 05/05/2021).

 14.	Com efeito, esta Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, sobre incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral não é cabível mediante propositura de reclamação, excetuada verificação de situação de teratologia na decisão reclamada, o que não é a situação dos autos.

 15.	Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 499 da REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.
II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade dos Temas 339, 360, 660 e 848/RG e a indicação, como ato reclamado, do acórdão que julgou o agravo interno.
III - Este Tribunal já rechaçou a aplicação do Tema 499/RG a casos semelhantes ao presente, ausente, portanto, a teratologia do ato reclamado. Precedentes.
IV - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
V- Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 51.525-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 34.553-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 18/11/2020; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é pressuposto de cabimento da reclamação, em casos de aplicação do entendimento firmado pelo STF em repercussão geral, a demonstração da teratologia da decisão reclamada.
2. Decisão em harmonia com entendimento consubstanciado no RE 658.026-RG (Tema 612).
3. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória.
4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 44.228-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 24/02/2021, p. 08/03/2021; grifos nossos).

 16.	No caso, embora tenha sido alegada usurpação de competência desta Suprema Corte, verifica-se que o Tribunal de origem simplesmente exerceu competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais.

 17.	Ademais, como o caso analisado é de antecipação tributária — haja vista que não foi transferida a responsabilidade pelo recolhimento a pessoa diversa —, com previsão na Lei nº 6.374, de 1989, do Estado de São Paulo, não haveria reparos a fazer ao acórdão impugnado, visto que em plena consonância com a jurisprudência deste Pretório Excelso.

 18.	Portanto, ao negar provimento ao agravo interno, por entender que o acórdão recorrido estaria em consonância com o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, ausente situação de teratologia ou de evidente erronia na aplicação do Tema de Repercussão Geral, o Tribunal reclamado não usurpou a competência da Suprema Corte.

 19.	Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).
 
 20.	No mesmo sentido, envolvendo casos semelhantes, cito as seguintes decisões: Rcl nº 62.013/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 1º/09/2023, p. 05/09/2023; Rcl nº 59.110/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 26/04/2023, p. 02/05/2023; Rcl nº 59.116/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 02/06/2023, p. 07/06/2023; Rcl nº 55.195/SE, Rel. Min. Edson Fachin, j. 09/09/2022, p. 13/09/2022; Rcl nº 52.796/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 24/04//2022, p. 29/04/2022.

 21.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.
 
Publique-se.

Brasília, 8 de outubro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator